Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que a apelante formulara, no apelo, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça[1], resultando que, fiada no postulado, deixara de preparar o recurso. Ocorre, contudo, que, ante a natureza jurídica que ostenta, somente pode ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita se evidenciar que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito a apresentação de planilha detalhando as dívidas que o estabelecimento possui. Ora, em não se qualificando como pessoa natural, a presunção de veracidade inerente à declaração de pobreza não a aproveita (CPC, art. 99, § 3o), ensejando que somente poderá ser contemplada com gratuidade de justiça se evidenciar que não reúne condições para suportar os custos processuais. Essa assertiva deriva da óbvia inferência de que, em não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide em que está inserida. Como corolário dessas inequívocas assertivas resta patente que, diante da sua natureza jurídica, a apelante, em tendo reclamado os benefícios da justiça, somente poderá ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica não pode ser agraciada com o beneplácito com lastro na simples declaração de pobreza. Deve ser assinalado, ademais, que a benesse, ainda que concedida, não tem efeito ex tunc, de modo que a cominação sucumbencial contemplada pela sentença perdurará incólume. Alinhadas essas premissas, diante da possibilidade de ser concedido o beneplácito em sede recursal, com efeito ex nunc, e considerando que a apelante, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, assino-lhe, pois, o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com elementos materiais hábeis a evidenciar que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação poderá comprometer seu funcionamento, notadamente seus balanços contábeis pertinentes aos últimos 6 (seis) meses, sob pena de negativa da benesse, ou, alternativamente, para promover, desde logo, o regular preparo do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 51655254